Tribunal: TJMT
Processo: 1022960-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022960-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), RENATA ORTIZ PINTO KRAULICH - CPF: 030.449.001-66 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA NECESSÁRIA E DEVIDA
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A Unimed Cuiabá e a Unimed Porto Alegre pertencem ao Sistema Unimed, que se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá.

A cirurgia de reparação da parte autora, ante o excesso de pele e intensa flacidez, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Decisão reformada, recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022960-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATA ORTIZ PINTO KRAULICH

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RENATA ORTIZ PINTO KRAULICH
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1055529-07.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que a requerida autorize e custeie a continuidade do tratamento de obesidade, realizando o pagamento das cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico especialista.

A agravante alega, em suma, que a decisão agravada merece reforma por ter sido proferida à revelia dos relatórios médicos que apontam a necessidade urgente do procedimento cirúrgico reparador indicado por profissional especializado, os quais atestam risco de agravamento da condição de saúde caso não realizada a intervenção.

Sustenta que a negativa de cobertura pelo plano de saúde caracteriza flagrante abuso contratual e desrespeito à função social do contrato, à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde da paciente, além de contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da obrigação das operadoras de planos de saúde de custear tratamentos e procedimentos prescritos por médicos assistentes, independentemente de estarem ou não no rol da ANS, quando indicados como necessários.

Destaca, ainda, que a urgência é comprovada por laudos médicos, os quais descrevem expressamente a possibilidade de comprometimento funcional, psicológico e físico da paciente caso não realizada a cirurgia em curto prazo.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal “para determinar à agravada que autorize/custeie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, as cirurgias plásticas reparadoras, conforme o pedido do médico especialista Dr. Magno Stefani Cezar, bem como, de todos os demais elementos acessórios indispensáveis à conclusão do tratamento, tais como serviços de anestesista, diárias de hospital, materiais cirúrgicos, vestimentas específicas de pós-operatório, dentre outros, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este D. Juízo, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)” e, no mérito, o provimento do recurso

com a reforma decisão de piso que indeferiu a antecipação da tutela que confere à paciente a continuidade do seu tratamento

(Id. 299205383).

A liminar foi
deferida
por esta Relatora na data de 15 de julho de 2025 (Id. 299807852)

A parte agravada ofereceu contraminuta, arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a autora/agravante não é cliente/usuário de nenhum plano de saúde oferecido pela Unimed Cuiabá, e sim da Unimed Porto Alegre, conforme carteira juntada em sua exordial, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 304657384)

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 299807852.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravada ofereceu contraminuta, arguindo, em preliminar, sobre a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a autora/agravante não é cliente/usuária de nenhum plano de saúde oferecido pela Unimed Cuiabá, e sim da Unimed Porto Alegre, conforme carteira juntada em sua exordial.

Ocorre que o sistema UNIMED prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema.

E por se tratar de um conglomerado econômico único com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Nessa esteira, no julgamento do Resp nº 1.627.881/TO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Sistema Unimed, do qual faz parte a requerida/apelante, está organizado com base na Lei nº 5.764/71, de modo que as unidades independentes do referido sistema atuam em regime de cooperação, no qual existe a integração do complexo de sociedades em razão do uso do nome "Unimed" e do logotipo em comum, de forma que, no momento da contratação dos serviços de plano de saúde, confunde o consumidor quanto às responsabilidades de cada cooperativa.

Assim, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
"O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
.

À proposito este Sodalício:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE IDOSA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, bem como apelação adesiva da autora, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés e fixando compensação moral em R$ 6.000,00, diante da negativa de cobertura de consultas e atendimento de urgência a paciente idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (a) se há ilegitimidade passiva das cooperativas rés; (b) se é cabível a responsabilização solidária entre integrantes do sistema UNIMED; (c) se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; (d) se o valor fixado a título de compensação deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, pois, à luz da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre cooperativas, a UNIMED apresenta-se ao consumidor como uma única rede nacional, impondo-se a solidariedade.

4. A negativa de atendimento, tanto em consulta eletiva quanto em situação de urgência, não pode ser justificada por divergências administrativas entre cooperativas, configurando prática abusiva e violação ao direito fundamental à saúde.

5. A recusa indevida de cobertura, especialmente em se tratando de paciente idosa e portadora de enfermidades graves, extrapola mero inadimplemento contratual e enseja indenização por dano moral.

6. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, compatível com os parâmetros jurisprudenciais e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação.

7. Mantida a condenação solidária das rés e rejeitada a pretensão de majoração formulada pela parte autora em apelação adesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “As cooperativas integrantes do sistema UNIMED respondem solidariamente pelas negativas indevidas de cobertura de plano de saúde, sendo devida indenização por dano moral quando a recusa de atendimento, inclusive em casos de urgência, atinge paciente idosa ou portadora de enfermidade grave.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196; CC, art. 422; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020, DJe 20.03.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1020402-13.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.05.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1029062-85.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1046934-92.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023
. (N.U 1038987-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a agravante postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de determinar que a parte agravada autorize e custeie os procedimentos de cunho reparatório (pós-bariátrica), bem como, todo e qualquer material e ou medicamento requisitado no relatório médico.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa,
in verbis
:

“(...) In casu, a autora afirma ter sido submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, oportunidade em que emagreceu 55kg.

Como continuidade ao tratamento da obesidade, o médico especialista de sua confiança indicou os seguintes procedimentos reparadores: Mastopexia com implantes, Dermolipctomia Abdominal, Dermolipectomia de Face Interna dos Braços, Dermolipectomia de Face Interna das Coxas e Flancopastia com Gluteoplastia com Litting Glúteo (ID 197604205).

Em que pese às alegações contidas na inicial de que as cirurgias reparadoras foram indicadas como continuidade ao tratamento de obesidade pós procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora, há dúvida razoável acerca da natureza eminentemente estética dos procedimentos, o que motivou a ré a não autorizar as cirurgias.

Ademais, embora os relatórios médicos anexados ao ID. 197604205 e 197604206 indique a necessidade de urgência na realização dos procedimentos, nesta análise em que a cognição é feita de modo limitado, inexistem elementos que evidenciem risco eminente à saúde da paciente, devendo ser aguardada dilação probatória para melhor dirimir a questão.

(...) A par disso, indefiro o pedido de tutela de urgência”
(Id. 197983106 – autos de origem)

Para tanto, em suma, a agravante defende que o juízo
a quo
não vislumbrou situação de risco, todavia, estes argumentos não prosperam.

Assevera que a urgência está presente e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos (Id. 197604206 – autos de origem), sendo que o
expert
demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele.

Diz que após a realização da cirurgia, passou a apresentar excesso de pele, que causa deformações anatômicas e as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida da paciente pós-bariátrica, por isso, defende que impossível alegar que não há urgência, apresentando sintomas de depressão.

Pois bem. I
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando os autos, observa-se que a autora, em sua busca por uma melhor qualidade de vida e saúde, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica em 2022, coberta pelo seu plano de saúde, evoluindo com perda ponderal significativa, saindo de 115kg para 60kg.

Em decorrência do emagrecimento acentuado, a autora apresentou flacidez cutânea intensa e grave em múltiplas regiões do corpo, incluindo mamas, abdome, braços, coxas e glúteos.

Conforme a avaliação do médico especialista
Dr. Magno Stefani Cezar
– Cirurgião Plástico – RQE 293 – CRM/MT 2873, apresentada pelo laudo realizado em 28/02/2025, embora a cirurgia bariátrica tenha sido bem-sucedida em seu objetivo de promover a perda de peso significativa, tal processo resultou em sequelas físicas consideráveis, notadamente o excesso de pele e flacidez tissular em diversas partes do corpo.

Além dos aspectos puramente físicos, a condição tem gerado um significativo abalo psicológico, desconforto físico com dificuldade na higiene, dermatites e infecções nas dobras, bem como, limitação funcional.

Ainda, conforme apresentado no laudo médico, os procedimentos são necessários para que seja restaurada a autoestima e qualidade de vida da paciente, sendo fundamental para a conclusão do tratamento da obesidade, este que se iniciou em 2022 com a cirurgia bariátrica, tratamento para obesidade coberto pelo plano de saúde.

Os procedimentos especificamente solicitados, foram:

“ • MASTOPEXIA COM IMPLANTES (correção da ptose mamária, remodelação das mamas e melhora da moldura corporal);

• DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL (remoção do excesso de pele e gordura abdominal, reconstrução da parede abdominal e melhora da estética corporal);

• DERMOLIPECTOMIA DE FACE INTERNA DOS BRAÇOS (retirada do excesso de pele e melhora do contorno dos braços);

• DERMOLIPECTOMIA DE FACE INTERNA DAS COXAS (retirada do excesso de pele e melhora do contorno das coxas);

• FLANCOPASTIA COM GLUTEOPLASTIA COM LITTING GLUTEO (retirada do excesso de pele e gordura nos flancos, remodelação dos glúteos e melhora do contorno corporal). Entretanto, mesmo a autora tendo direito à continuidade do seu tratamento para obesidade conforme a indicação médica, ao submeter o pedido médico à autorização com a Unimed Cuiabá, esta o negou.”

Neste cenário extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo, registro que a cirurgia de reparação se faz necessária, ante o excesso de pele e intensa flacidez, após a cirurgia bariátrica, deixando de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
que dispõe
que "
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós
-cirurgia
bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”
(sic), se mostrando indevida, no caso, a negativa de cobertura.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIATRICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE EXAME CLÍNICO E LAUDO PSICOLÓGICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do eg. STJ,
"havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável"
(REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). “A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10136029220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022).”
(N.U 1015020-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético
, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(N.U 1014740-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a liminar deferida em sede recursal, determinando que a requerida agravada proceda com o fornecimento, em sua rede credenciada, dos procedimentos cirúrgicos de cunho reparatório, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários aos procedimentos e requisitados no relatório médico, no prazo de 5 (cinco) dias de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025